Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESILIÇÃO ANTECIPADA PELO LOCATÁRIO. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 4° da Lei 8.245/1991, é cabível multa pela rescisão antecipada do contrato de locação de imóvel, fixada proporcionalmente ao cumprimento da obrigação pelo locatário.

2. Pode ser convencionada cláusula penal em contrato de locação para resguardar eventual descumprimento da obrigação assumida pelo locatário.

3. Constatado o desejo unilateral de o locatário rescindir o contrato, tem-se por configurada a resilição apta a atrair a aplicação da cláusula penal ajustada no contrato.

4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.